Tribunal: TJBA
Processo: 8100067-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100067-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUELI CONCEICAO SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELAS E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ QUE POSSUEM VALOR PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. TELAS INTERNAS DO SISTEMA QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8100067-47.2022.8.05.0001, em que é apelante SUELI CONCEICAO SANTOS DA CRUZ e em que é apelada a OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça